Tribunal: TJDFT
Processo: 0719965-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719965-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda. em face da r. decisão (ID 59175027) que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. e Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, deferiu a liminar requerida, para determinar que a Agravante/Ré desocupasse o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito de caução. Em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, determinei à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção (ID 59195090). A parte Agravante, por meio da petição de ID 59959189, requereu a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Custas pelo Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator